Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-04.2024.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto pela requerida contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para impedir o cancelamento de contrato de seguro coletivo empresarial de assistência à saúde, garantindo a continuidade dos cuidados assistenciais aos usuários em tratamento médico.
II. Questão em Discussão. 2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto pela requerida contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para impedir o cancelamento de contrato de seguro coletivo empresarial de assistência à saúde, garantindo a continuidade dos cuidados assistenciais aos usuários em tratamento médico.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a rescisão unilateral do contrato de seguro coletivo empresarial de assistência à saúde foi realizada de forma lícita e se a continuidade dos cuidados assistenciais deve ser assegurada.
III. Razões de Decidir. 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor em contratos de adesão, interpretando cláusulas em seu favor. 4. A rescisão unilateral de planos coletivos deve observar regulamentações específicas, que não foram cumpridas pela ré, como a oferta de migração para plano individual. A conduta da ré violou a liberdade de escolha do consumidor e a continuidade da cobertura médica.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de seguro coletivo empresarial de assistência à saúde deve observar regulamentações específicas, garantindo a continuidade dos cuidados assistenciais. A proteção ao consumidor em contratos de adesão é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, interpretando cláusulas em favor do consumidor.